Tribunal: TJMT
Processo: 1004360-09.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004360-09.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOELMA PEREIRA CAMPOS - CPF: 015.808.941-35 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA –
VERIFICAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA

–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 132712241, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Ainda, condenou a parte autora em
litigância de má-fé ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor atribuído à causa
, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55,
caput,
da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

Por fim, determinou que fosse enviado oficio ao
NUMOPEDE
, com cópia integral dos autos, para monitorar o presente feito e as demandas idênticas distribuídas pelo referido causídico
(
Dr.
NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - OAB MT20579-A).

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de relação jurídica, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo recorrido, conforme consta na decisão de id. 132712244.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a parte autora teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 718,09 (setecentos e dezoito reais e nove centavos),
que afirma desconhecer.

A demandada, por sua vez, alega a regularidade da negativação, em razão da inadimplência pela reclamante, a qual é cliente do Banco e possui conta ativa, conforme Proposta/Contrato de Abertura de Conta localizado no dossiê eletrônico da cliente. Ademais, aduz que a cliente também é titular de cartão múltipla função na modalidade OUROCARD ELO, conta-cartão/contrato 124693070.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pleito inicial
, sendo que ao fundamentar sua sentença ponderou que:

“(...)
A Reclamada trouxe provas cabais da existência de relação jurídica entre as partes, as quais de maneira consistente logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora, trazendo aos autos a informação de que a parte Reclamante possui vínculo jurídico com a instituição financeira por meio de uma conta ativa, conforme Proposta/Contrato de Abertura de Conta localizado no dossiê eletrônico da cliente, sendo possível ainda constatar outro cartão múltipla função na modalidade OUROCARD ELO, conta-cartão/contrato 124693070, assinado eletronicamente pela Autora (...)

A Ré anexou no ID nº 83031868 e seguintes os contatos realizados pela Autora junto ao Banco para atendimento sobre os produtos e serviços e faturas cadastradas no ID nº 83031883, sendo necessário ainda pontuar que a Autora apesar de alegar não possuir relação jurídica com o Banco Réu, ajuizou a ação nº 1003881-27.2021.8.11.0041, em tramite junto à 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, onde discute contratos/débitos/e dívidas existentes junto ao Banco do Brasil, na tentativa de revisar os juros contratados, caindo por terra assim, a assertiva de que não mantém relação.

Além do mais, a exordial possui claros contornos de peça utilizada em demandas de massa, já que possui inclusive assertivas que em nada tem a ver com o objeto da ação, conforme se infere do trecho abaixo colacionado:

Assim, diante desse panorama, tenho por completamente verossímeis as assertivas trazidas pela Ré, bem como as provas colacionadas aos autos, as quais são suficientes para ter por legítima a inclusão do nome da parte Autora nos órgãos restritivos de crédito, não passando de mero exercício regular de direito, levando a improcedência do pedido.

(...)
(grifei)

Pois bem. Analisando o conjunto probatório, tenho que a sentença singular
não
comporta reparos.

Portanto, tem-se que a autora litiga de má-fé ao ajuizar a presente ação e informar que desconhece o débito restrito em seu nome, pois como visto,
resta demonstrada a relação jurídica existente entre as partes
.

Logo, entendo que a recorrida agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese às alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMª Juíza sentenciante.

Com efeito, restando evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela recorrente, devida sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e

NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno
a
recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022